Tribunal: TJDFT
Processo: 0731359-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731359-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELBIA KARLA PONTES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: OSMAR ROSA DA SILVA RECORRIDOS: I. G. P. D. S., J. G. P. D. S. E MARIA EDUARDA GIL PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA GIL PEREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA HOMOLOGADA. POSSE COMPROVADA. RESIDÊNCIA DE MENORES. IMPENHORABILIDADE CONFIGURADA. FRAUDE CONTRA CREDORES NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, desconstituindo a penhora incidente sobre imóvel destinado à residência de menores, com fundamento na impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, reconhecendo a titularidade exclusiva da genitora por partilha judicial homologada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da partilha judicial como fundamento para exclusão da penhora; (ii) apurar se o imóvel penhorado se enquadra como bem de família; (iii) examinar a ocorrência de suposta fraude contra credores; (iv) avaliar a manutenção da gratuidade de justiça concedida aos menores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença homologatória da partilha, ainda que sem registro, é suficiente para atribuir a propriedade do imóvel à genitora dos embargantes, especialmente quando acompanhada de posse pacífica e anterior à constrição judicial. 4. A residência dos menores e de sua genitora no imóvel penhorado está devidamente comprovada, o que caracteriza o bem como de família, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990, tornando-o impenhorável. 5. A utilização parcial do imóvel como endereço de empresa familiar não afasta sua natureza residencial, desde que mantida a função precípua de moradia da entidade familiar. 6. A alegação de fraude contra credores demanda prova inequívoca da intenção dolosa de prejudicar terceiros, ônus não demonstrado nos autos; eventual reconhecimento de fraude em outro processo não vincula a presente lide, por envolver fatos e partes distintas. 7. O julgamento não é extra petita quando os fundamentos utilizados pelo magistrado decorrem logicamente do pedido deduzido nos embargos de terceiro. 8. A hipossuficiência econômica dos menores impúberes é presumida, sendo válida a concessão da gratuidade de justiça independentemente da condição financeira de seus representantes legais. 9. O valor atribuído à causa nos embargos pode corresponder ao montante da execução, e não necessariamente ao valor venal do imóvel constrito, conforme entendimento do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A sentença homologatória de partilha, ainda que sem registro, é título hábil à demonstração da titularidade do bem nos embargos de terceiro. 2. O imóvel utilizado como moradia por menores e sua genitora configura bem de família, sendo impenhorável nos termos da Lei no 8.009/1990. 3. A mera alegação de fraude contra credores, desacompanhada de prova concreta, não afasta a proteção legal conferida ao bem de família. 4. A gratuidade de justiça é direito personalíssimo do menor, não dependendo da situação econômica do representante legal. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter havido fraude à execução, em virtude de várias condutas dolosas por parte dos recorridos, notadamente a alienação de imóvel já penhorado, sendo tal ato ineficaz em relação ao credor; b) artigo 1o, caput e parágrafo único, da Lei 8.009/90, sustentando que o imóvel em questão não possui destinação residencial, mas sim empresarial, sendo penhorável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 99, § 2o, do CPC, aduzindo que a gratuidade de justiça foi concedida aos recorridos de forma indevida, porque não restou comprovada a sua hipossuficiência; d) artigos 158 e 159, ambos do Código Civil, defendendo que houve prática de negócio jurídico fraudulento por parte dos recorridos, razão pela qual há o dever de indenização por ato ilícito. Requer a concessão de gratuidade de justiça e a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 99, § 2o, e 792, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 1o, caput e parágrafo único, da Lei 8.009/90, 158 e 159, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020